Tribunal: TJDFT
Processo: 0710523-95.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. TEMA 882 DO STJ. COISA JULGADA.
1. Trata-se de ação de cobrança de taxa condominial proposta por associação de moradores de condomínio irregular em face da r. sentença proferida que julgou improcedentes o pedido inicial e o pedido contraposto.
2. Dispõe a tese firmada no Tema n.o 882 do STJ: "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou os que a elas não anuíram". No caso, a recorrida não faz parte da associação de moradores do loteamento, nem manifestou concordância com o pagamento de "taxas".
3. Coisa julgada (art. 503 do CPC). Consta que em ação anterior de cobrança de taxas condominiais, envolvendo as mesmas partes, foi aplicada a tese jurídica no Tema Repetitivo 882 do STJ, afastando-se o dever da recorrida de pagar as taxas condominiais. A questão prejudicial (o próprio direito de cobrança das taxas) já foi decidida no sentido de que são indevidas as cobranças de quem não faz parte da associação; portanto, não pode haver cobrança de qualquer taxa da recorrida, não importando que o período cobrado seja posterior à sentença transitada em julgado.
4. Quanto ao pedido de condenação da recorrente por litigância de má-fé, não se pode concluir pelas alegações constantes dos autos que a Associação tenha agido de forma desleal ou com abuso do direito. O exercício regular do direito de recorrer ao Judiciário não pode ser entendido como litigância de má-fé, especialmente porque não configurada nenhuma das hipóteses do art. 80 do CPC. Nesse contexto, não se verificam os requisitos para impor condenação por litigância de má-fé.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO, mantendo íntegra a sentença recorrida. Custas recolhidas. Recorrente condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10 % (dez por cento) do valor corrigido da causa.